Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713866-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR EMBARGADO: ALDO RAFAEL RODRIGUES AMARAL, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL, FLY HI TURISMO LTDA, FREEDON HOUSE TURISMO LTDA, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator